Tribunal: TJSP
Processo: 0134226-70.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, do CPC/2015 – repetição de indébito de crédito tributário - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento – aplicação do Tema 145 do A. STJ - de rigor a incidência da Taxa

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, do CPC/2015 – repetição de indébito de crédito tributário - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento – aplicação do Tema 145 do A. STJ - de rigor a incidência da Taxa Selic desde o pagamento indevido, à luz do julgamento do REsp no 1.111.175/SP – revisão do julgado para alterar o termo inicial - provimento da apelação mantido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000059680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0134226-70.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LOJAS RENNER S.A., é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram o julgado nos que tange ao critério de atualização do
valor, e mantenho o provimento da apelação, com observação. V.U.
Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0134226-70.2006.8.26.0053
Apelante: Lojas Renner SA
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15939)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, do
CPC/2015
repetição de indébito de crédito
tributário - Critérios de incidência de correção
monetária e juros de mora nas condenações da
Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e
extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do julgamento aplicação
do Tema 145 do A. STJ - de rigor a incidência da Taxa
Selic desde o pagamento indevido, à luz do
julgamento do REsp no 1.111.175/SP
revisão do
julgado para alterar o termo inicial - provimento da
apelação mantido, com observação
Reporto-me ao relatório do v. Acórdão (fls.
1.57/1.065), por meio do qual esta C. Câmara acolheu os embargos de
declaração em parte para reconhecer erro material e omissão quanto ao
termo de início da incidência da correção monetária em voto lavrado pelo
Desembargador antecessor nesta Cadeira, passando a estabelecer tal
parâmetro, alterando o critério de juros de mora.
Deste modo, tratando-se de repetição de
indébito de natureza tributária, conforme entendimento pacificado pelo A.
STJ, o aresto decidiu pela aplicabilidade da Taxa Selic incidente após o
trânsito em julgado, à luz do enunciado na Súmula no 188 do A. STJ. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entanto, observado o disposto na Súmula no 162 do A. STJ, não se
justificando que no período compreendido entre a retenção e o trânsito
em julgado, os valores deixem de sofrer a necessária atualização
monetária, fixou-se incidência de correção monetária pelo IPCA-E no
período entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, consabido
que a partir de então incidiria a Taxa SELIC, sendo vedada a cumulação
da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

Desafiando o aresto, Lojas Renner SA interpôs
recursos especial e extraordinário.
Os autos tornaram à Turma Julgadora para
reapreciação da questão diante do decidido no REsp no 1.111.175/SP do
A. STJ (Tema no 145) e no RE no 582.461/SP do E. STF (Tema no 214), em
atendimento ao quanto disposto no art. 1.040, do Código de Processo
Civil/2015.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
se cinge ao termo inicial para o critério de juros, salientando-se que o
acórdão impugnado já reconheceu que a Taxa Selic é o índice aplicável
no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que o A. STJ, ao enfrentar questão
referente aos períodos de aplicação da Taxa Selic nos juros de mora
incidentes sobre a repetição de indébito tributário em sede de recurso
repetitivo (REsp no 1.111.175/SP
tema no 145), assentou a seguinte tese:
“Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram
efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o
do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de
vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a
data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.”
Como, de fato, os pagamentos não se referem a
período anterior a 1996, imperiosa a aplicação da tese supratranscrita.
Sendo assim, de rigor a revisão do acórdão para
determinar que sobre os valores a serem restituídos a título de repetição
de indébito tributário, deve incidir a Taxa Selic a partir do pagamento
indevido, mantendo, portanto, o provimento da apelação interposta por
Lojas Renner SA.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”2 (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
2 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p.
400.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, em vista da
sistemática do art. 1.040, II do CPC, por meu voto, altero o julgado nos
que tange ao critério de atualização do valor, e mantenho o provimento
da apelação, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.320
Apelação Cível no 0134226-70.2006.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Lojas Renner S.A.
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FB8F442
9
10
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100439CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0134226-70.2006.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.